Tribunal: TJES
Processo: 0005987-91.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005987-91.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA DA SILVA FERREIRA

APELADO: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
LETICIA DA SILVA FERREIRA
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (págs. 175/191, vol. III, do arquivo digital de ID 4366373), a Apelante sustenta que, em razão do defeito da prestação do serviço e perturbação gravíssima e severa da sua ordem moral, o
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões apresentadas (págs. 207/215, vol.III, do arquivo digital de ID 4366373).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
LETICIA DA SILVA FERREIRA
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (págs. 175/191, vol III, do arquivo digital de ID 4366373), a Apelante sustenta que, em razão do defeito da prestação do serviço e perturbação gravíssima e severa da sua ordem moral, o
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões apresentadas (págs. 207/215, vol.III, do arquivo digital de ID 4366373).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e antes de adentrar ao mérito recursal,
reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Cuidam os autos de demanda indenizatória proposta pela a Apelante em razão de falha no serviço de transporte aéreo oferecido pela apelada ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., durante viagem internacional de retorno Brasil x Itália.

Narra a apelante que, no dia 15/03/2016, acompanhada de seu marido (à época) e de sua filha de oito meses, utilizou-se dos serviços aéreos prestados pela apelada em viagem internacional. Contudo, para a sua infeliz surpresa, ao chegar em seu assento, constatou que o mesmo estava com defeito, uma vez que não permanecia fixado na posição adequada.

Assim, não obtendo nenhum auxílio da comissária de bordo, ao menos no que tange à disponibilização de outro assento na aeronave, teve que realizar todo o trajeto aéreo, o qual compreendeu o período 11 (onze) horas, sentada no chão com sua filha de oito meses, revezando com seu então marido.

Ressalta que solicitou o berço aéreo, antes mesmo do embarque, entretanto não pode utilizá-lo, pois foi informada que o mesmo estava dando choque.

Assim, ingressou com a presente demanda pleiteando a condenação do requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte e mil reais)

Em sentença, o Magistrado
a quo
considerou que a Companhia Aérea apelada falhou na prestação de seu serviço não tendo ofertado ao cliente o conforto compatível com o montante despendido na compra das passagens aéreas, motivo pelo qual condenou o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, insatisfeita com o montante fixado a título de danos morais, a autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, pleiteando a majoração dos danos morais para o importe requerido na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, destaco ser incontestável a relação de consumo decorrente do serviço de transporte aéreo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO
. ATRASO DE VOO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, a lide deve ser dirimida com aplicação do disposto no artigo 14 do CDC
.
Destarte, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro
. 2. Em relação à norma aplicável ao caso, destaco ainda que o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.”(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 3. Ainda segundo a referida Corte Superior, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 4. A recorrida, em razão da condição meteorológica adversa e do desvio da rota original para o aeroporto de Viracopos/SP, cumpriu com a Resolução nº 400 da ANAC, fornecendo hospedagem e transporte para a autora. 5. Não resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da empresa requerida, mesmo porque a autora optou, por sua conta e risco, em montar a sua conexão internacional de forma independente, bem como em utilizar de outro meio de transporte (carro por aplicativo) para chegar até o destino pretendido. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Cível nº 5030020-80.2021.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/11/2023)

Neste sentido, nos termos do art. 14 da referida lei consumerista,
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Estabelecida essa premissa e considerando que as razões recursais versam somente sobre a razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
fixado a título de danos morais, passo diretamente ao exame do tema.

Acerca do dano moral, “
parece-me razoável caracterizá-lo pelos seus próprios elementos: a perturbação da paz, da tranquilidade de espírito, da liberdade individual, da integridade física e da honra, toda forma de atentado à reputação da vítima, a sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas afeições, tudo que moleste gravemente a alma humana como atos providos de significância relevante e perturbadora que podem emergir de cada situação em concreto
”
(TJES, Apelação Cível nº 0008101-04.2017.8.08.0011, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 15/06/2022)

No caso dos autos, ratifico o entendimento do Juízo primevo de que a atitude da Companhia Aérea apelada transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento,
não se tratando de mero incômodo cotidiano,
haja vista que a apelante permaneceu sentada no chão da aeronave, em revezamento com seu então marido, com sua filha de oito meses, de forma completamente desconfortável, não tendo a apelada, ao menos, fornecido outro assento adequado para a apelante ou dada, na ocasião, outra solução condizente com a situação.

Por certo, principalmente devido às longas horas de voo (11 horas), a apelante e sua família não puderam
descansar adequadamente em razão de seu assento defeituoso e em decorrência da falta de compromisso da ré com o que foi contratado e pago.

Vê-se que a autora pagou e tinha a expectativa de viajar em assento apropriado, mas a ré Apelada não cumpriu com as disposições contratuais de forma integral, caracterizando falha na prestação dos serviços, levando a autora a passar a sua viagem ou, ao menos, parte dela, como mencionado alhures, sentada no chão da aeronave, em uma situação absolutamente desconfortável, ocasião em que registrou reclamação junto a ré, além de fotos que comprovam os fatos alegados.

A falha no serviço prestado é evidente,
não existindo dúvidas que houve inadimplemento absoluto, por parte da Apelada, do contrato firmado entre as partes, cabendo o ressarcimento proporcional ao dano sofrido pela apelante.

A responsabilidade jurídica da empresa prestadora de serviços de transporte é objetiva, decorre do tipo de contrato, com obrigação de resultado, ou seja, de transportar incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no tempo convencionados.

Fato é que a Companhia Aérea não se desincumbiu do ônus que lhe competia, por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, alegando de forma superficial e genérica a inexistência de danos morais no processo de conhecimento.

Ressalto que, na fase recursal, por meio de suas contrarrazões à apelação, a Companhia apelada, em nenhum momento, se insurgiu em relação à existência dos danos morais e, consequentemente, do
quantum
fixado. Apenas se defendeu afirmando que já havia adimplido com o valor determinado na sentença, cujo
decisum
sequer transitou em julgado.

Quanto ao tema, colaciono jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em casos análogos:

Apelação. "Ação de reparação por danos materiais e morais". Transporte aéreo internacional. Classe "premium business".
Assento defeituoso. Impossibilidade de reclinar. Falha na prestação de serviços. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, por força do artigo 373, II, do CPC
. Viagem que se concretizou. Chegada ao destino em tempo convencionado. Devolução de percentual (40%) do valor da passagem no mesmo sistema de pontos.
Danos morais configurados. Fixados em R$10.000,00.
Critérios de prudência e razoabilidade. Procedência parcial da demanda. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10007953320208260472 SP 1000795-33.2020.8.26.0472, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 19/01/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2021)

INDENIZAÇÃO - Transporte aéreo - Danos materiais e morais - Passagem adquirida na classe executiva -
Poltrona que não pôde ser utilizada na posição horizontal, pois se encontrava com defeito
- Inaplicabilidade, no caso, da Convenção de Varsóvia, com as alterações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores, por não contemplar a situação narrada nos autos - Aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor - Falha na prestação dos serviços configurada - Consumidor que não conseguiu usufruir das comodidades inerentes à classe do bilhete que comprou - Cabimento do pedido relativo ao dano material por ele suportado - Montante da indenização, entretanto, que merece ser reduzido ao limite da diferença entre o valor da passagem em classe executiva e em classe econômica para o trecho em questão - Dano moral também caracterizado - Valor, porém, minorado de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza inibitória e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto - Empresa aérea que decaiu da maior parte dos pedidos e deve responder integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC)- Recurso parcialmente provido, apenas para reforma da r. sentença no que se refere ao valor reparatório dos danos materiais e morais.

(TJ-SP - AC: 10336776820188260100 SP 1033677-68.2018.8.26.0100, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2020)

Em relação ao
quantum
fixado,
entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra adequada
para reparar o transtorno sofrido pela apelante, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelada, não garantindo, ainda, a função pedagógica da sanção.

Neste ponto, repito que o apelado, em nenhum momento, apresentou elementos fáticos suficientes capazes de demonstrar a inexistência do dano moral e/ou a desproporcionalidade do valor assentado.

Ademais, mister destacar que o ex marido da Apelante, o qual viajou juntamente com ela e também conviveu com os mesmos dissabores narrados, ajuizou ação autônoma, na mesma Comarca, tendo o Magistrado em questão estabelecido a indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Assim, considerando que as indenizações por danos morais devem atender com equilíbrio ao binômio ressarcimento-punição, sem acarretar o enriquecimento sem causa da vítima, entendo não ser razoável e proporcional a quantia fixado pelo Juízo sentenciante.

Com isto, tendo em vista as peculiaridades do caso em concreto, a condição da autora, o porte e a conduta da ré e, ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo, consolador e educativo, sem configurar enriquecimento sem causa (art. 884, do CC) e de forma adequada à extensão do dano (art. 944, do CC),
o valor da verba indenizatória deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Saliento que, conforme comprovante de pagamento acostado às págs. 197/199, a Companhia Aérea efetuou o pagamento da quantia de R$ 9.680,00 (nove mil seiscentos e oitenta reais), segundo ela referente à condenação imposta na sentença a título de danos morais (R$5.000,00 + juros e correção monetária).

Assim, no momento oportuno, concernente à fase de liquidação e cumprimento do julgado, deverá o Magistrado
a quo
considerar o valor adimplido, bem como apurar se foi calculado em consonância com os parâmetros estabelecidos na sentença, tendo em vista que não foi acostada aos autos a respectiva planilha de cálculo.

Ante o exposto, conheço do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por dano moral fixada para R$10.000,00 (dez mil reais),
devendo incidir juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSENTO DEFEITUOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Inicialmente, é incontestável a relação de consumo decorrente do serviço de transporte aéreo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

2. No caso dos autos, deve ser ratificado o entendimento do Juízo primevo de que a atitude da Companhia Aérea apelada transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento,
não se tratando de mero incômodo cotidiano,
haja vista que a Apelante permaneceu sentada no chão da aeronave, em revezamento com seu então marido, com sua filha de oito meses, de forma completamente desconfortável, não tendo a apelada, ao menos, fornecido outro assento adequado para a apelante ou dada, na ocasião, outra solução condizente com a situação.

3. A falha no serviço prestado é evidente,
não existindo dúvidas que houve inadimplemento absoluto, por parte da Apelada, do contrato firmado entre as partes, cabendo o ressarcimento proporcional ao dano sofrido pela apelante.

4. A responsabilidade jurídica da empresa prestadora de serviços de transporte é objetiva, decorre do tipo de contrato, com obrigação de resultado, ou seja, de transportar incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no tempo convencionados.
Fato é que a Companhia Aérea não se desincumbiu do ônus que lhe competia, por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, alegando de forma superficial e genérica a inexistência de danos morais.

5. Com isto, tendo em vista as peculiaridades do caso em concreto, a condição da autora, o porte e a conduta da ré e, ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo, consolador e educativo, sem configurar enriquecimento sem causa (art. 884, do CC) e de forma adequada à extensão do dano (art. 944, do CC), o valor da verba indenizatória deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.